Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDDE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Certo é que a resolução do contrato verbal de compra e venda de veículo celebrado pelas partes acarreta o retorno ao status quo ante e, a despeito da ilicitude do negócio, por estar o veículo alienado fiduciariamente, acertada a determinação de que o Réu, que deu causa ao inadimplemento contratual, indenize o Autor pelo período que ficou com a posse do automóvel, com o pagamento das multas e das prestações do financiamento atinentes ao referido período, sendo que tais valores deverão ser abatidos do valor do ágio pago por ele ao Autor no ato de celebração do negócio.
2 - O desgaste do automóvel a que o Autor/Apelante pretende ver ressarcido mediante a retenção do ágio pago pelo Réu/Apelado, já está abarcado pelo próprio valor das prestações do financiamento devidas pelo Réu, que equivalem ao aluguel do veículo pelo tempo em que o automóvel não esteve sob o domínio do Autor. Entendimento contrário culminaria no enriquecimento sem causa do Demandante, de acordo com o art. 884, do Código Civil, que dispõe que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
Apelação Cível desprovida.